Tribunal: TJPA
Processo: 0008087-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008087-75.2019.8.14.0401

APELANTE: RONALD COSTA PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Procedendo-se à leitura da sentença condenatória observa-se que a regra do concurso formal foi aplicada em relação ao cometimento do crime roubo majorado em conjunto com o de corrupção de menores, ou seja, no mesmo contexto fático, mediante uma ação, o recorrente praticou mais de um crime. Não há que se falar que o concurso formal “faz parte do núcleo do tipo que o apelante foi condenado” como equivocadamente interpretou a defesa.

II. recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONALD COSTA PRESTES
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do ECA,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Nas razões recursais (ID 9088050), a Defesa pugnou, basicamente, pelo afastamento da majoração decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), sob o argumento de que ele já “
faz parte do núcleo do tipo que o apelante foi condenado
”.

Em contrarrazões (ID 9088058), o representante do Ministério Público, em primeiro grau, requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID. 9330162).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que, no dia 15/04/2019, por volta de 20h10min, no Portal da Amazônia, o apelante, na companhia do adolescente EDWANDRO FERNANDES CAMPOS, de 16 (dezesseis) anos de idade, abordou a vítima ROBSON GABRIEL DOS SANTOS SILVA e, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular, da marca Samsung, modelo J7 Pro.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do ECA.

É a síntese dos fatos.

A Defesa requer o afastamento da majoração da pena decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes, previsto no art. 70, do CP
.

Ocorre que, procedendo-se à leitura da sentença condenatória, observa-se que a regra do concurso formal foi aplicada em relação ao cometimento do crime roubo majorado em conjunto com o de corrupção de menores, ou seja, no mesmo contexto fático, mediante uma ação, o recorrente praticou mais de um crime.

Não há que se falar que que o crime de corrupção de menores “faz parte do núcleo do tipo que o apelante foi condenado” como equivocadamente interpretou a defesa.

Diante disso, entendo que a Decisão não merece retoque, visto que o decreto condenatório se mostra coerente e justo em sua totalidade, de acordo com as provas coligidas nos autos, apreciadas pelo livre convencimento da magistrada.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023